Tribunal: TJMT
Processo: 1014352-54.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014352-54.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEX VIEIRA FERNANDES - CPF: 013.629.671-81 (RECORRENTE), LUCAS ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), ELIANE DOS SANTOS - CPF: 029.239.101-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

.DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1014352-54.2019.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

Recorrido(s):

ALEX VIEIRA FERNANDES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA INICIAL FUNDADA EM DISCRIMINAÇÃO DE PESSOA TRANSGENERO – COMPROVAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO SOFRIDA – TESTEMUNHAS COMPROVARAM TENTATIVA DE IMPEDIMENTO EM JOGO DE VOLEIBOL E CONSTRANGIMENTO EM QUADRA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

Inicialmente, conforme já informado na inicial, o nome da Autora foi registrado pelo Sistema PJE como em seu registro de nascimento ALEX VIEIRA FERNANDES, tendo em vista a pendência da alteração na Receita Federal após a mudança via processo judicial, de onde agora seu novo registro é
AMANDA VIEIRA FERNANDES.

A petição inicial tem como objeto a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de discriminação de pessoa transgênero praticada pelo Réu ao impedir a Reclamante a participar de jogo de vôlei feminino, antes do início da partida.

A parte Recorrida, por sua vez, alegou na contestação que os fatos não ocorreram conforme narrado na inicial. Que a Autora participou do jogo, conforme o documento de Súmula da partida, bem como, que apenas foi solicitado o exame hormonal.

Pelo relato das testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento,
que confirmaram a tentativa do Reclamado de impedir a Autora de participar do jogo de vôlei feminino, constrangimento o qual pôde ser ouvido pelas testemunhas que se encontravam na arquibancada.

O Reclamado não comprovou ainda que a Autora tenha participado dos demais jogos da temporada do campeonato, restando comprovada sua participação apenas no primeiro jogo, o qual ocorreram os fatos narrados na inicial.

Friso ainda, que a Autora possui identidade feminina via decisão judicial desde o ano de 2011, não havendo justificativa para o impedimento de participação da atleta no jogo
.

A mesma oportunidade de produção de provas foi dada às partes, porém, nenhum testemunho corrobora com a tese da defesa.

Portanto, ante a documentação e oitiva das testemunhas acerca dos fatos narrados na inicial, o pleito inicial é procedente.

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA JORNALISTICA. REPORTAGEM. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM. CASAL TRANSGENERO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Reconhecido o caráter danoso causado pela reportagem que, sem autorização dos autores, publicou imagem do casal transgênero e do filho, noticiando o nascimento da criança. Dever de indenizar ocorrente, presentes os requisitos para tal. Art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 2. O valor deve garantir, à parte lesada, uma reparação que lhe compense o sofrimento, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável. Manutenção do quantum indenizatório, consideradas as peculiaridades do caso concreto.RECURSOS DESPROVIDOS.

(TJ-RS - AC: 70082446253 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 25/09/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019)

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais ante a isenção do ente público, porém, condeno o mesmo a pagar os honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação, atualizado nos moldes da sentença
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021